Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-72.2020.8.11.0087
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000128-72.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS FERREIRA GIMENES - CPF: 002.302.311-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA (APELADO), ALEXANDRE GOLLER - CPF: 009.898.141-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO MARCOS FERREIRA GIMENES, GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180
CAPUT
(RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO –
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados.

Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da
res furtiva,
sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000128-72.2020.8.11.0087

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO MARCOS FERREIRA GIMENES, GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos n. 0000128-72.2020.8.11.0087, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, desclassificou a conduta do art. 155, § 4o, I e IV, do CP e condenou:

-
Antônio Marcos Ferreira Gimenes
à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
do CP) e 04 (quatro) meses de detenção pela prática da conduta delituosa de falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material (art. 69 do CP),
totalizando 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos;

-
Genisson Henrique Nunes da Costa
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
do CP).

A exordial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...)
FATO 01 (Crime de Furto qualificado)

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 16h30min, na Rua dos Oitis, 69, Bairro Industrial, neste município de Guarantã do Norte/MT, de propriedade da vítima
Alexandre Goller
, os denunciados
ANTONIO MARCOS FERREIRA GIMENES
e
GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA
, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, subtraíram para si, 01 (uma) bolsa feminina Hault, 05 (cinco) perfumes, 01 (um) spray corporal perfumado, 02 (dois) cremes corporais, 01 (um) rádio portátil RM-PU32AC c/ pendrive, 03 (três) peças de roupa jeans feminina e 01 (um) aparelho celular LG A4, cor preta, conforme Auto de Apreensão acostado aos autos (fls.05-IP).

Segundo apurado na data e local supracitados, os denunciados, valendo-se do fato de não haver ninguém no local, arrombaram a porta de acesso e adentraram a residência da vítima, subtraindo a res furtiva acima declinadas. Após o furto, os denunciados empreenderam fuga.

Consta ainda que, ao chegar na residência a vítima visualizou a porta da frente arrombada, bem como ao adentrar na casa percebeu que estava toda revirada. Ato contínuo, a vítima obteve informações de terceiros que haviam dois homens agindo de forma suspeita e carregando alguns pertences.

Diante disso, a vítima acionou a guarnição da Polícia Militar, a qual em diligência no local lograram êxito em abordar os denunciados ainda em posse dos objetos subtraídos.

A autoria e materialidade comprovam-se mediante Boletim de Ocorrência n.o 2020.3626 às fls. 03/04, declaração da vítima às fls. 21, bem como pelo Relatório de Investigação, às fls. 24/29, onde constata o arrombamento da porta no local do crime.

FATO 02 (Falsa identidade)

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 05.01.2020, o denunciado
ANTONIO MARCOS FERREIRA GIMENES
após ter sido preso pelos fatos descritos no tópico anterior, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Restou apurado que, após ter sido preso pela prática do crime de furto, o denunciado Antonio se identificou para os policiais como sendo Rodrigo.

Realizadas diligências pelos policiais, foi verificado que o nome do denunciado é Antonio Marcos Ferreira Gimenes, qualificado acima.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
ANTONIO MARCOS FERREIRA GIMENES
, como incurso nas penas dos
artigos 155, § 4o, incisos I e IV e 307, ambos do Código Penal Brasileiro
e
GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA,
como incurso nas penas do
artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro,
(...)”(
sic do id.82450500 – pág. 7).

A denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2020 (id.82450501 – pág. 20).

Regularmente citados, os apelados apresentaram resposta à acusação assistido pela defensoria pública em 21 de fevereiro de 2020 (id.82450501 – pág. 50).

Em audiência de instrução e julgamento, por meio de videoconferência em 11 de agosto de 2020, foi ouvida a vítima Alexandre Goller, as testemunhas PM Elonar Rudenas e PM Jociano de Carvalho, bem como realizado o interrogatório dos apelados
(id.82450528).

Os memoriais finais foram apresentados na forma oral pelas partes. O Juiz de Direito, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra proferiu sentença oralmente em 11 de agosto de 2020. Procedeu a desclassificação da conduta descrita na denúncia (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - art. 155, § 4o, I e IV do CP) para a conduta delitiva de receptação (art. 180,
caput
do CP).

Considerando o período em que os apelados ficaram reclusos, operou a detração e determinou o cumprimento da pena em regime aberto à ambos os apelados. Foi concedido aos apelados o direito de recorrer em liberdade (id. 82450529).

Inconformado com a desclassificação do crime de furto qualificado para receptação, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Requer a condenação dos acusados pela prática do crime insculpido no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal (id.82450546).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (id.82450549).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. João Batista de Almeida, é pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (id.83342492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO MARCOS FERREIRA GIMENES, GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Pleiteia o órgão ministerial a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas para a prática delitiva de receptação.

O delito de falsa identidade (art. 307 do CP – apelado Antônio Marcos Ferreira Gimenes) não é questionado, cingindo-se a controvérsia a respeito unicamente do delito disposto no art. 155, § 4o, I e IV do CP.

Com efeito, após detida análise do caderno processual, verifico que assiste razão ao Ministério Público.

A autoria e materialidade delitiva verificam-se consubstancias por meio do
Auto de prisão em flagrante delito n. 89.3.2020.268 (id.82450500 – pág. 11), Boletim de ocorrência n. 2020.3626 (id.82450500 – pág. 13), Auto de exibição e apreensão (id.82450500 – pág. 16), Termo de depoimento n. 12/2020 PM Jociano de Carvalho (id.82450500 – pág. 30), Termo de depoimento n. 13/2020 PM Elonar Rudenas (id.82450500 – pág. 32), Termo de declaração n. 15/2020 vítima Alexandre Goller (id.82450500 – pág. 34), bem como os depoimento prestados em juízo.

Embora os apelados neguem a prática delitiva, a vítima Alexandre Goller
narrou em juízo que
no dia dos fatos, ao chegar em sua residência percebeu que os apelados haviam adentrado na casa e furtado os seus pertences. Os objetos furtados somariam o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Narrou que arrombaram a porta de sua residência, quebrando o trinco da porta. Descreveu que logo em seguida saiu à procura das pessoas que adentraram em sua casa, sendo que, nas imediações, do local do furto, conseguiu visualizar os apelados e reconheceu os produtos na posse de
Antônio Marcos Ferreira Gimenes e Genisson Henrique Nunes da Costa como sendo de sua esposa.

Por seu turno, as testemunhas PM
Elonar Rudenas e PM Jociano de Carvalho, sob o crivo do contraditório, narraram que, no dia dos fatos, a guarnição recebeu uma ligação via 190 com a informação de que populares estavam com os apelados detidos, pelo fato de terem praticado um crime de furto. No momento da abordagem, os policiais encontraram os objetos furtados da residência da vítima na posse dos acusados. Cabe destacar que após revista pessoal, o celular furtado da residência da vítima Alexandre Goller foi encontrado nas partes íntimas de Genisson Henrique Nunes da Costa.

O apelado Antônio Marcos Ferreira Gimenes em juízo narrou que:

“(...) Eu fui pra Guarantã, pois estava sendo ameaçado em Sorriso, aí chegando lá eu fui preso com esse rapaz aí que está sendo acusado desse furto. Menti o meu nome, pois estava com medo de voltar pra Sorriso e o povo do comando me matar. Juiz: E esse furto? Réu: Eu não fiz nada dessas coisas... Juiz: O que estava fazendo com o senhor esses produtos do furto? Réu: Não estava comigo esses produtos, foi um taxista, senhor, do uber que chegou em nós atirando, em mim e nesse Genisson, colocou nós deitados no chão, bateu em nós e pisava em nossa cabeça, entendeu? E eles já saíram de dentro do carro com esses produtos, com a bolsa lá, depois lá na Civil que eu fui ver isso aí, eu nem tinha visto isso aí. (...) Promotor: O senhor não estava com a bolsa? Os perfumes? Os cremes? O rádio portátil? Réu: Não senhor, não... foi um cara do táxi do uber que chegou com esses produtos e atirando em nós. Quem pegou nós foi o cara do uber, dois caras que estavam dentro do carro”.
(relatório de mídia audiovisual id.
82450533).

Por sua vez, Genisson Henrique Nunes da Costa em sede judicial narrou que:

“(...) Não me recordo desses fatos, porque eu estava em minha casa e tinha acabado de chegar do serviço e encontrei o Antonio Marcos lá em casa, aí começamos a usar entorpecentes e saímos pra rua no mesmo dia, aí não recordo, pois estava drogado no dia, entendeu? Aí eu lembro que um taxista parou nós, eu lembro que enquadrou nós e chegou acusando nós, dando tiro, o tiro quase acertou Antônio Marcos(...)”.
(Relatório de mídia audiovisual id.
82450534).

Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados.

Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da
res furtivae,
sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. A propósito:

“APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO E PENAS RATIFICADAS.

Rejeitada a preliminar de nulidade do auto de exame de furto qualificado, realizado de forma indireta porque desaparecidos os vestígios, por peritos com curso superior, e que prescindia de conhecimento científico específico. Ademais, as conclusões do referido auto foram corroboradas pela prova oral, uníssona no sentido de que a cerca da residência foi cortada e a porta do porão danificada para que os agentes tivessem acesso aos bens subtraídos. Condenação autorizada pelo conjunto probatório, que inclui a palavra das testemunhas que visualizaram toda a ação delituosa e o momento de fuga do recorrente e de seu comparsa, corroborada pelos relatos do policial militar que apreendeu os bens e prendeu um dos acusados logo após a subtração, e próximo ao local dos fatos. O delito, na hipótese, resultou consumado porque houve a inversão da posse dos bens subtraídos, que foram retirados da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que momentaneamente, sendo dispensável a sua posse mansa e pacífica para fins de reconhecimento da forma consumada. (...) (TJ – RS – APR: 70083879445 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 14/07/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2020).”

Assim, passo a dosimetria da pena para cada apelado.

Antônio Marcos Ferreira Gimenes
(furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas – § 4o, I e IV, do CP).

Verifica-se que o pelado ostenta várias condenações criminais, consoante SEEU n. 0004508-03.2011.8.11.0040, s
endo que, para fins de análise da primeira fase, utilizarei aquela ocorrida nos autos da ação penal no 2265-66.2016.811.0087 – código n. 101464, para valorar o vetor antecedentes.

Não havendo outras circunstâncias a serem sopesadas, sendo valorado apenas a moduladora maus antecedentes fixo a pena basilar em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes a serem consideradas, porém, presente a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), conforme dados extraídos do executivo de pena já mencionado. Agravo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo o delito de falsa identidade inconteste, tendo o apelado confessado a prática delitiva, reconhecida a atenuante da confissão e compensada com a agravante da reincidência, mantenho a pena conforme fixada pelo magistrado
a quo,

em 04 (quatro) meses de detenção.

Somadas as penas em concurso material (art. 69 do CP), porém sendo de espécies diversas, vão fixadas definitivamente em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de 04 (quatro) meses de detenção.

Genisson Henrique Nunes da Costa
(furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas – § 4o, I e IV, do CP).

Na primeira fase inexistem circunstâncias judicias a serem valoradas, de modo que fixo a pena basilar em 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, verifica-se que o apelado é reincidente (art. 61, I do CP) uma vez que possui condenação anterior transitada em julgado, (autos n. 2851-35.2018.811.0087 – código n. 116062 – Comarca de Guarantã do Norte/MT). Agravo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a detração realizada na origem, ficando a pena a ser cumprida em regime aberto.

Tendo em vista tratar-se de acusados reincidentes, deixo de conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, § 3o do Código Penal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reformar a sentença e condenar:

–
Antônio Marcos Ferreira Gimenes
à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, I e IV do CP) e 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do delito de falsa identidade (art. 307 do CP);

–
Genisson Henrique Nunes da Costa
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a detração realizada na origem, ficando a pena a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021